Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603402-21.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
15/12/2022
Número: 0603402-21.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 GLEISI HELENA HOFFMANN-
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GLEISI HELENA HOFFMANN (REQUERENTE)
Fernanda Bernardelli Marques registrado(a) civilmente
como FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 GLEISI HELENA HOFFMANN DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADA)
Fernanda Bernardelli Marques registrado(a) civilmente
como FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489344
15/12/2022
16:03
Acórdão
Acórdão

Num. 43489344 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:03:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516033534800000042453615
Número do documento: 22121516033534800000042453615
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:17:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.660
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603402-21.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADA: ELEICAO 2022 GLEISI HELENA HOFFMANN DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
REQUERENTE: GLEISI HELENA HOFFMANN
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
GERAIS DE 2022. CANDIDATA ELEITA.
DEPUTADA
FEDERAL.
GASTOS
REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
INFORMAÇÕES
DECLARADAS
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
FINAL.
DÍVIDAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
ASSUNÇÃO
DE
DÍVIDA
PELA
AGREMIAÇÃO.
A
CANDIDATA
OBRIGOU-SE A PAGAR OS CREDORES.
INEXISTÊNCIA
DE
OBRIGAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO DA QUANTIA AO ERÁRIO.
EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE
NÃO
TÊM
O
CONDÃO
DE
COMPROMETER
A
REGULARIDADE
DAS
CONTAS.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
1. A ausência de registro na prestação de
contas parcial, de doações e de gastos
realizados em data anterior é falha que não
compromete a regularidade das contas,
autorizando tão somente a anotação de
ressalvas, quando presentes as informações
na prestação de contas final de campanha.
2. A existência de dívida de campanha, não
assumida pelo partido, é falha de natureza

Num. 43489344 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:03:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516033534800000042453615
Número do documento: 22121516033534800000042453615
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:17:04
grave, por implicar a incerteza quanto ao
efetivo pagamento. Não obstante, no presente
caso, a irregularidade representa 0,9% dos
recursos
movimentados
na
campanha
possibilitando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Diante da ausência de obrigatoriedade de
assunção da dívida pela agremiação, a
formalização de comprometimento pessoal da
candidata perante os fornecedores de que
quitará a dívida com recursos próprios
descaracteriza a configuração de recursos de
origem não identificada, não havendo se falar
em determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional, ante a ausência de previsão legal.
Precedente do TSE (RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060120546, Relator Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Relator
designado
Min.
Luís
Roberto
Barroso,
Publicação:
DJE
-
Diário
de
Justiça
Eletrônico, Tomo 56, Data 30/03/2022).
4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 13/12/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por GLEISI HELENA HOFFMANN eleita para o cargo de
Deputado Federal pelo Partido dos Trabalhadores - PT nas Eleições Gerais de 2022.
Publicado edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu sem
impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político (ID 43380873).
A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas, expediu
Parecer de Diligências (ID 43446582), pugnando pela reapresentação da prestação de contas, com as

Num. 43489344 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:03:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516033534800000042453615
Número do documento: 22121516033534800000042453615
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:17:04
informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral –
SPCE.
Intimada acerca do Parecer de Diligências, a candidata apresentou prestação de contas final retificadora (ID
43454268 e seguintes).
Na sequência, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela aprovação com RESSALVAS das contas de
campanha, em razão dos seguintes itens irregulares, conforme contido no parecer técnico (ID 43457582):
- Item 11.1: Detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época;
- Item 13: Existência de dívidas de campanha, em que não foram apresentadas a documentação necessária
expressa no art.33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Intimada acerca do parecer conclusivo, a candidata não se manifestou (ID 43471980).
A Procuradoria Regional Eleitoral, em seguida, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas e
sem a determinação de recolhimento de valores (ID 43476710).
É o relatório.

VOTO
A candidata GLEISI HELENA HOFFMANN, eleita Deputada Federal pelo Partido dos Trabalhadores
– PT, com 261.247 votos, apresentou prestação de contas final, relativas à sua campanha nas Eleições
Gerais de 2022.
Os recursos da campanha eleitoral, no montante total de R$ 2.636.662,91, possuem a seguinte composição:
R$ 222.500,00 – doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros Recursos)
R$ 750,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por pessoas físicas (Outros Recursos)
R$ 2.410.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político (FEFC)
R$ 3.412,91 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político (FEFC)
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, no Parecer Conclusivo, opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, em decorrência de irregularidades, as quais, segundo entendimento do órgão técnico, não teriam
impedido a fiscalização da Justiça Eleitoral, tampouco comprometido a regularidade das contas.
Passa-se a analisar cada uma das irregularidades.

a) Gastos eleitorais realizados antes do prazo de prestação de contas parcial mas não informados à
época - tem 11.1
O parecer conclusivo detectou gastos realizados antes do prazo inicial de prestação de contas parcial, mas

Num. 43489344 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:03:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516033534800000042453615
Número do documento: 22121516033534800000042453615
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:17:04
não informados à época, na data de 16/08/2022 com o fornecedora APARECIDA DE FATIMA
MACHADO TEIXEIRA no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e LIGGA TELECOMUNICAÇÕES
S/A datado de 29/08/2022 no importe de R$ 29,02 (vinte nove reais e dois centavos).
Em notas explicativas, (ID 43454369) a prestadora destacou, acerca do atraso das respectivas notas
justificando que os gastos com: “(...) Aparecida de Fatima Machado Teixeira – trata-se de erro material, no
lançamento referente a data da contratação da despesa (...) Ligga Telecomunicações – trata-se de erro
material, no registro do lançamento referente a data da contratação da despesa (...)”
No caso, verifica-se que na prestação de contas final foram declaradas todas as receitas e despesas que não
haviam sido informadas na prestação de contas parcial, de modo que não houve prejuízo à fiscalização das
receitas e despesas.
É pacífico nesta Corte que “A omissão, na prestação de contas parcial, de gastos realizados e de doações
recebidas em data anterior à sua entrega configura impropriedade sanável, que não impede a fiscalização
pela Justiça Eleitoral, se as informações pertinentes constaram na prestação de contas final. Precedentes
desta Corte Eleitoral e do TSE”. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060268548, Relator Des.
Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 27/10/2021).
Trata-se, pois, de irregularidade formal, que implica apenas aposição de ressalvas.

b) Não pagamento de despesas e dívidas de campanha– Item 13
Constaram do parecer conclusivo a existência de dívida de campanha remanescente no importe de composta
do que se segue:
Dívida com o fornecedor ZiulocarGrafica e Editora Ltda no montante de R$ 7.925,48;
Dívida com serviços advocatícios - Aragão e Ferraro Advogados no montante de R$ 15.000,00.
Anota-se que as dívidas referentes aos a serviços contratados e não pagos aos fornecedores ZiulocarGrafica
e Editora Ltda e Aragão e Ferraro Advogados totalizam R$ 22.925,48, representando 0,9% dos recursos
registrados na prestação de contas.
Conforme é sabido, é possível a assunção da dívida pela agremiação por decisão do órgão nacional de
direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de acordo expressamente
formalizado, cronograma de pagamento e quitação e a indicação da fonte dos recursos que serão utilizados
para a quitação do débito assumido (art. 33, §§ 2º e 3º, Resolução nº 23.607/2019).
Por considerar a previsão de possibilidade de assunção de dívida pelo partido, verifica-se que o parecer
conclusivo registrou que, em relação a tais dívidas não foram apresentados:
autorização do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário da respectiva circunscrição;
acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação assumida, os
dados e a anuência do credor;
cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da
eleição subsequente para o mesmo cargo e
indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido
Ocorre que no presente caso não ocorreu a assunção das dívidas pela agremiação. A situação é diversa,
já que a prestadora apresentou, no bojo da prestação de contas retificadora, documentos formalizando
pessoalmente aassunção de dívida com os respectivos fornecedores (ids. 43384578 e 43384482) obrigando-
se a pagar a dívida com RECURSOS PRÓPRIOS no prazo de até 12 meses a contar da assinatura dos
documentos. Afastando a hipótese do art. 33 §§ 2º e 3º da Res-TSE nº 23.607/2019, em que o partido se
obriga a adimplir a dívida de campanha do candidato.
Conforme muito bem observado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “De acordo com a jurisprudência do
C. TSE, a assunção da dívida pelo partido não é um procedimento obrigatório e, tampouco, afasta a
possibilidade de que o candidato obtenha diretamente os recursos para quitar as obrigações junto aos
fornecedores, o que se deu na hipótese em análise”.

Num. 43489344 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:03:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516033534800000042453615
Número do documento: 22121516033534800000042453615
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:17:04
Neste sentido, destaca-se recente precedente do Tribunal Superior Eleitoral:
Direito Eleitoral. Eleições 2018. Recurso Especial Eleitoral. Prestação de contas.
Deputado Federal. Dívida de campanha. Inexistência de obrigação de devolução da
quantia ao Erário. Rejeição das contas. Negativa de Provimento.
1. Trata–se de recurso especial eleitoral interposto contra acórdão do TRE/MS que desaprovou as contas de
candidato ao cargo de deputado federal nas Eleições 2018.
2. Na origem, o TRE/MS, por unanimidade, concluiu haver irregularidades graves na prestação de contas,
notadamente dívidas de campanha no montante de R$ 110.422,50 (cento e dez mil, quatrocentos e vinte e
dois reais e cinquenta centavos), que não foram assumidas pelo órgão partidário nacional. No entanto,
deixou de determinar a devolução deste valor ao Tesouro Nacional, por não considerar que se tratasse de
utilização de recurso de origem não identificada.
3. Propõe–se o acolhimento da tese recursal no sentido de que seja determinada, além da desaprovação das
contas, a devolução ao Tesouro Nacional da quantia referente às dívidas de campanha, pelos seguintes
fundamentos: (i) a infringência ao art. 35 da Res.–TSE nº 23.553/2017 impede que a Justiça Eleitoral
controle a regularidade da movimentação financeira do candidato, logo o pagamento das despesas, se
realizado, será com recurso cuja origem não estará comprovada nos autos da prestação de contas; e (ii) à luz
da interpretação sistemática da legislação, é devido o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor referente
aos débitos de campanha não quitados e não assumidos pelo partido político, porque não foi comprovada a
procedência das verbas a serem futuramente utilizadas, caracterizando–as como recurso de origem não
identificada.
4. Contudo, não há respaldo normativo para determinar o recolhimento de dívida
de campanha ao Tesouro Nacional como se de recursos de origem não identificada
se tratasse.
5. Isso porque (i) a assunção da dívida pelo partido não é um procedimento
obrigatório e, tampouco, afasta a possibilidade de que o candidato obtenha
diretamente os recursos para quitar as obrigações junto aos fornecedores; (ii)
incabível considerar como de "origem não identificada" recursos que sequer
foram captados, pois significaria, em última análise, impedir o candidato de quitar
a obrigação pela qual responde pessoal e individualmente; e (iii) a medida apenas
agrava o problema detectado pelo Relator, pois o candidato terá que duplicar o
esforço de arrecadação de recursos junto a fontes não controladas pela Justiça
Eleitoral, para, além de pagar fornecedores, realizar o recolhimento ao Tesouro.
6. Nego provimento ao recurso especial eleitoral.
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060120546, Relator Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, Relator designado Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
56, Data 30/03/2022)

Do inteiro teor do voto condutor do precedente acima destaca-se trecho em que restou ponderado que a
ausência de assunção do partido gera a incerteza de que o débito será pago e que, portanto, ainda que
assumida pelo candidato, a irregularidade persiste e possui natureza grave, podendo ensejar até mesmo a
desaprovação das contas, conforme se extrai do seguinte trecho:
(...) A existência dessa dívida de campanha, de alto valor, não assumida pelo partido,
sem dúvidas, compromete a transparência das contas prestadas. A irregularidade

Num. 43489344 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:03:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516033534800000042453615
Número do documento: 22121516033534800000042453615
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:17:04
grave, aqui reconhecida, é a não quitação de despesas e a incerteza de que o serão.
Por isso, acertada a desaprovação das contas do candidato, tal como determinou o
TRE/MS”

No caso em análise, contudo, conforme já restou destacado, as dívidas referentes aos a serviços contratados
e não pagos aos fornecedores ZiulocarGrafica e Editora Ltda. e Aragão e Ferraro Advogados, e que não
foram assumidas pela agremiação totalizam R$ 22.925,48, representando 0,9% dos recursos registrados na
prestação de contas.
Nesse contexto, impõe-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para a
irregularidade em questão, isoladamente considerada, implicar tão somente a aposição de ressalvas, e
não a desaprovação das contas.
De fato, conforme é sabido, em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem destacando que os
“princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com ressalvas, as
contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico”, conforme se
verifica pelo seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INST NCIA
REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR
PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente, os recursos que lhe são
distribuídos, com fundamento na compreensão jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor
percentual ou valor absoluto módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a
ensejar a desaprovação de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que, segundo
precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação ou despesa.
(...)
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48, Data 17/03/2021).

Não se olvida que a possibilidade de aprovação das contas com ressalvas não afasta a possibilidade de
determinação de recolhimento do valor correspondente à diferença ao Tesouro Nacional, conforme
autorizada o art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019, quando houver valores considerados como de origem não
identificada.
Porém, conforme destacado no precedente citado alhures não há previsão legal para a determinação de seu
recolhimento ao Tesouro Nacional, e, ainda, “(...) ii) incabível considerar como de "origem não

Num. 43489344 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:03:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516033534800000042453615
Número do documento: 22121516033534800000042453615
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:17:04
identificada" recursos que sequer foram captados, pois significaria, em última análise, impedir o candidato
de quitar a obrigação pela qual responde pessoal e individualmente; e (iii) a medida apenas agrava o
problema detectado pelo Relator, pois o candidato terá que duplicar o esforço de arrecadação de recursos
junto a fontes não controladas pela Justiça Eleitoral, para, além de pagar fornecedores, realizar o
recolhimento ao Tesouro”.
Logo, no presente caso não é cabível a devolução de valores ao erário em face das irregularidades
apontadas, uma vez que as dívidas ainda não foram pagas pela candidata, que o fará utilizando recursos
próprios.
Neste sentido a determinação de recolhimento destes valores ao Tesouro Nacional acarretaria em
enriquecimento ilícito da União resultando em bis in idem a candidata, o que é vedado.
É de se concluir que das irregularidades apontadas, cabe apenas a aposição de ressalvas, estando aptas as
contas à aprovação.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de que a Corte APROVE COM RESSALVAS as contas de campanha
da candidata GLEISI HELENA HOFFMANN eleita para o cargo de Deputado Federal pelo Partido dos
Trabalhadores – PT, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, inc. II da Res. TSE nº
23.607/2019, sem determinação de recolhimento de valores ao erário.
É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603402-21.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022 GLEISI
HELENA
HOFFMANN
DEPUTADO
FEDERAL -
Advogada da INTERESSADA:
FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A - REQUERENTE: GLEISI HELENA HOFFMANN -
Advogada da REQUERENTE: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.12.2022